Tribunal: TJPA
Processo: 0000044-54.2017.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000044-54.2017.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: WILLIAMS CARVALHO CANTO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO.ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. LOCAÇÃO INCONTROVERSA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS DÉBITOS PELO MUNICÍPIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO APELANTE. ART. 373, II, CPC/15. NÃO DESCONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO APELADO. PAGAMENTO DEVIDO. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 1º 2º, II E IV e §3º, II, do CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovação por parte do autor da celebração de contratos de locação para funcionamento de serviços afetos a Secretaria Municipal de Educação com aluguéis atrasados referentes aos meses de agosto de 2014 até dezembro 2016. Ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, I do CPC.

2. Comprovação de que a ocupação do imóvel se estendeu até dezembro de 2017 (ID Num 5127526).

3.Não apresentação por parte do requerido/apelante de qualquer documento ou alegação hábil a desconstituir o direito afirmado, limitando-se a afirmar que a municipalidade não se esquiva de sua obrigação de quitar a dívida, questionando tão somente os valores apontados como devidos. Não comprovação de quitação de débito do valor que diz ser indevidamente cobrado (alugueis referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2015). Ausência de vinculação dos depósitos com a dívida. Ônus da prova. Art. 373, II do CPC/15.

4.Insurgência quanto aos honorários advocatícios arbitrados na sentença em 20% sobre o valor da condenação. Redução para 10% (dez) sobre o valor da condenação considerando os termos do artigo 85, §§ 1º, 2º, II e IV e § 3º, II do CPC. Ponto provido.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e prover parcialmente o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura no sistema.

Desembargadora

Diracy Nunes Alves

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

APELAÇÃO N. 0000044-54.2017.8.14.0035

COMARCA: ÓBIDOS

APELANTE: MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

ADVOGADO: FERNANDO AMARAL SARRAZIN JUNIOR

APELADO: WILLIANS CARVALHO CANTO

ADVOGADO: ANTONIO EDSON DE OLIVEIRA MARINHO JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Município de Óbidos, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis movida contra si por Williams Carvalho Canto, interpõe recurso de apelação frente sentença prolatada pelo juízo da vara única de Óbidos que julgou parcialmente procedente o pedido para rescindir o contrato havido entre as partes, conceder a tutela de urgência para desocupação do bem imóvel e condenar o apelante ao pagamento dos alugueres vencidos e vincendos a contar de agosto de 2014, com juros e mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a contar do inadimplemento de cada mensalidade e correção monetária pelo índice do IPCA-E. fixou honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º CPC.

Diz que o apelado requereu o pagamento de alugueis no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atrasados a partir de agosto de 2014 até dezembro 2016, perfazendo o valor de R$ 137.225,76 (cento e trinta e sete mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos).

Aduz realização de pagamento de aluguéis nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2015, na monta de R$ 12.426,15 (doze mil quatrocentos e vinte e seis reais e quinze centavos), comprovados por meio de transferência bancaria.

Afirma ter realizado dois pagamentos. Um no valor de R$ 12.426,15 (doze mil quatrocentos e vinte e seis reais e quinze centavos) referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2015 e o segundo no valor de R$ 9.569,36 (nove mil, quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos), referente aos alugueis dos meses de maio, junho e julho de 2015.

Aduz a necessidade de redução de honorários advocatícios.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Manifesta-se o apelado em contrarrazões (ID Num. 5127530, pág. 01/13).

Exime-se o Órgão Ministerial de emitir parecer (Id Num 5235595, pág. 01/03).

É o relatório que encaminho para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e não havendo questões prévias, adentro no mérito.

O Cerne do recurso diz respeito a realização do pagamento afirmado pelo apelante.

O autor/apelado requereu o pagamento de aluguéis no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atrasados a partir de
agosto de 2014 até dezembro 2016
, perfazendo o valor de R$ 137.225,76 (cento e trinta e sete mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos).

Conforme estabelece o art. 373, do CPC, que trata do ônus da prova, ao autor/apelado compete a prova do fato constitutivo de seu direito, cabendo ao requerido/apelante, a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Dispõe o artigo, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Compulsando os autos verifico ter o autor logrado êxito em demostrar os fatos constitutivos de seu direito. Vejamos.

Comprovou nos autos a realização de carta contrato n. 037/2009-PMO realizado entre si e a Secretaria Municipal de Educação, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) dividido em 10 (dez) parcelas mensais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), vigente por 10 (dez) meses, com início em 01 de março de 2009 e fim em 31 de dezembro de 2009, bem como termo aditivo n. 01/2010 da carta contrato n.037/2009-SEMED (ID Num 5127523, pág. 52/54).

Trouxe aos autos carta contrato de aluguel n. 002-A/2013-PMO realizado entre si e a Secretaria Municipal de Educação, no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) dividido em parcelas mensais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), vigente por 12 meses, com início em 03 de janeiro de 2013 e fim em 31 de dezembro de 2013 (ID Num. 5127523, pág. 44/45), bem como o aditivo ao contrato n. 002/2013 -PMO-DL para prorrogação por 12 (doze) meses, com dotação orçamentária para 2014 provenientes do fundo municipal de educação, e outros (ID Num 5127523, pág. 46/47).

Fez prova das notificações extrajudiciais datadas de 20 de abril de 2016 para desocupação do imóvel por falta de pagamento desde o mês de agosto de 2014, enviada e recebida pela Prefeitura Municipal de Óbidos (ID Num 5127523, pág. 42) e pela Secretaria Municipal de Educação (ID Num 5127523, pág. 43), bem como de

Extrai-se, ainda, dos autos que o Município concordou com o débito referente ao exercício do ano de 2017 (janeiro a dezembro) (ID Num 5127526, pág. 02), tornando-se incontroversas estas parcelas, nos termos do artigo 374, II do CPC, in verbis:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I – [...];

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

Por outro lado, o apelante não conseguiu demonstrar os fatos que evidenciem não estar devendo para o apelado.

O apelante não apresentou qualquer documento ou alegação hábil a desconstituir o direito do apelado, limitando-se a afirmar que a municipalidade não se esquiva de sua obrigação de quitar o que realmente é devido, questionando tão somente os valores apontados como devidos, haja vista alegar ter pago os aluguéis dos meses janeiro, fevereiro, março e abril de 2015, na monta de R$ 12.426,15 (doze mil quatrocentos e vinte e seis reais e quinze centavos), sem no entanto, apresentar qualquer comprovação de quitação dos débitos, uma vez que o comprovante bancário (ID Num 5127527, pág.18/20), não se substancia uma vez que não está acompanhado de qualquer recibo de quitação referente aos meses alegados, sendo inclusive afirmado pelo autor que se tratam de pagamentos de alugueis anteriores.

Ademais, se mostra inverídica a afirmação uma vez que extrai-se da contestação que o apelante afirmou que o montante supostamente pago era referente aos meses de janeiro a julho de 2015 e tendo o magiostrado de primeiro afastado a alegação ao constatar que os valores não condiziam com o valor devido, o ora apelante muda a versão dos fatos, em sede de apelação afirmando que dizem respeito aos meses de janeiro a abril de 2015.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 373, II, DO CPC.DESINCUMBÊNCIA. Nos termos do art. 373, II, do CPC incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Comprovando a ré que efetuou parte do pagamento da quantia cobrada pelos autores, de rigor o seu decote do valor cobrado. (TJ-MG - AC: 10024089370928001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: 09/08/2019

Ademais, entendo que não conseguiu provar a vinculação do depósito ao apagamento, uma vez que até seria questão de inobservância das regras administrativas a realização por parte da administração de pagamento sem recibo.

Neste sentido:

Ementa: Apelação cível. Ação de cobrança. Preliminar de nulidade da sentença. Inépcia da inicial e carência da ação. Rejeição. Chamamento ao processo. Impossibilidade. Cheques. Alegação de pagamento de dívida representada pelos títulos mediante depósito bancário. Cheques em mãos do credor. Ausência de vinculação dos depósitos com a dívida. Ônus da prova. Art. 373, II do CPC/15. Recurso não provido. [...]. incumbe a parte ré o ônus de provar a existência ade fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, consoante regra do art. 373, II do CPC/15, a tanto não bastando meras alegações, sem respaldo em prova idônea, robusta. Se os títulos se encontram na posse do acredor a presunção é de que não houve o pagamento, pois a regra dominante em relação é a de que este não se presume, ao contrário, prova-se apelo regular quitação fornecida por ele, credor, a teor do disposto nos artigos 319 e 321, ambos do código civil. Não há que se falar em satisfação da obrigação se não há nos autos qualquer documento que vincule os depósitos bancários realizados pelo reu com a divida representada pelos cheques objeto da ação de cobrança. (TJ-MG, Apel. Cível n. 1.0515.13.004209-3/001, relator José Carvalho Barbosa, julg. 27/09/2018, publ. 05/10/2018).

Como cediço, à Administração é devido zelar pela legalidade dos atos e procedimentos por ela realizados, sendo cabível, ainda, a revisão daqueles eivados de erros. Inobstante, a necessidade de zelo, não pode, entretanto, escusar-se de cumprir as obrigações contraídas sob o pretexto de não estarem de acordo com as normas legais, sem, contudo, apresentar prova que justifique a adoção de tal medida.

A autora/apelada faz prova, nos autos, com documentos necessários ao pagamento de despesa, porquanto a lei Lei
4.320
/64, que trata da realização de despesa pública, assim disciplina no art.
63
, in verbis:

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos
comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1º Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar; (Vide Medida Provisória nº 581, de 2012)

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço. (sem grifo no original)

Assim, tendo verificado que há, nos autos, documentos que levem à certeza de que os procedimentos contidos na legislação pertinente tenham sido obedecidos, cumpre ao apelante a realização do pagamento devido.

Dos honorários advocatícios

Considerando os termos do artigo 85, §§ 1º, 2º, II e IV e § 3º, II do CPC, entendo pela necessidade de redução dos honorários.

Dispõe mencionado artigo, in verbis:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - [...];

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; (sem grifo no original)”

Assim, reduzo os honorários para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Do dispositivo

Ante o exposto conheço e dou parcial provimento ao recurso, para reduzir os honorários para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É o voto.

Belém, data da assinatura ano sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 09/09/2021